Tribunal: TJMT
Processo: 1026586-87.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1026586-87.2019.8.11.0041
RECORRENTE: CONDOMINIO EDIFICIO FOREST HILL
RECORRIDO: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR e JANINE PAULA GUIMARAES CALMON CEZAR
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70965489) interposto por CONDOMINIO EDIFICIO FOREST HILL com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 7096589):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença leva ao não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1026586-87.2019.8.11.0041, Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 16/12/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por CONDOMINIO EDIFICIO FOREST HILL, que não foi conhecida, ante a ausência de dialeticidade.
Alega violação ao artigo 85, § 10, do Código Processo Civil, ao argumento de que o Recorrente não foi quem deu causa a ação, não devendo ser condenado ao pagamento aos honorários e custas processuais.
Recurso tempestivo (id 2052008).
Contrarrazões no id 77851961.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Princípio da Dialeticidade - Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Assim, se não há impugnação completa ou se o Recorrente não a faz de forma específica, ocorre ofensa ao Princípio da Dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF. A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA.FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
1. (...)
3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
6. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
7. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)”(g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. A CORTE DE ORIGEM CONSTATOU QUE O TERMO INICIAL AINDA NÃO OCORREU. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE DESPROVIDO.
1. (...).
3. A respeito da reversão do bem ao patrimônio público, o acórdão recorrido constatou o decurso de mais de 35 anos sem o cumprimento do encargo fixado. Contudo, o Recurso Especial não combate de maneira específica e motivada esta fundamentação, suficiente à manutenção do acórdão, o que não atende ao princípio da dialeticidade. Aplicam-se ao caso, destarte, as Súmulas 283 e 284/STF.
4. Agravo Interno da CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE desprovido.(AgInt no AREsp 863.866/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
No caso, a Câmara julgadora decidiu que (id 70965489):
“A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença leva ao não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade”.
(...) No caso concreto, a Ação foi extinta porque a construtora pretendia restabelecer a garagem n°. 43, visto que se comprometeu a entregá-la quando vendeu a unidade habitacional correlata a terceiro.
Porém, como essa vaga foi recriada sem alterar as atuais disposições do estacionamento já existente, o juízo de origem considerou que houve perda do objeto da lide, antes proposta contra o Condomínio e os condôminos lindeiros.
Portanto, a Construtora, e não o apelante, é que foi condenada a arcar com os ônus da sucumbência, por ter motivado o ajuizamento de demanda inócua, que claramente podia ser resolvida de forma extrajudicial e pacífica
O apelante não trouxe nesta oportunidade nenhum argumento válido e juridicamente aceitável para desconstituir a conclusão pela aplicação do princípio da causalidade
De qualquer modo, não foram expostas as razões que autorizariam, hipoteticamente, a reforma da sentença (art. 1.010, inciso III do CPC).
Aliás, o entendimento consignado na primeira instância foi até mesmo favorável ao apelante, sendo-lhe vedado defender direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC).
Se a Construtora se opõe à sua responsabilização pelas custas e honorários advocatícios deve se valer do tempo e modo oportunos para combater o decisum nesta Corte”.
Assim, é flagrante a ausência de impugnação pontual e lógica da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que impõe o não conhecimento desta Apelação”. (g.n.)
Porém, ao recorrer de tal aresto, o Recorrente alega violação ao artigo 85, § 10, do CPC, ao argumento de que o Recorrente não foi quem deu causa a ação, não devendo ser condenado ao pagamento aos honorários e custas processuais.
Assim, considerando que a parte recorrente não impugnou especificamente o principal e suficiente fundamento utilizado pela decisão recorrida – qual seja, não conhecimento do recuso de Apelação, resta violado o princípio da dialeticidade, o que torna inadmissível o presente recurso, à vista do óbice das súmulas 283 e 284 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça